Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704398-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIMAR PAES LANDIM NEGREIROS AGRAVADO: BANCO BMG SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCIMAR PAES LANDIM NEGREIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, na Ação revisional no 0705072-54.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO BMG SA, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, sustenta que sua renda salarial não ser suficiente para arcar com o valor das despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Afirma que, apesar de receber salário bruto de R$11.944,67, o salário líquido é de R$5.763,86. Informa que, além de existirem diversos empréstimos consignados em seu contracheque, também são debitados em sua conta corrente outros empréstimos, o que compromete 60% do seu salário líquido.. Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da inicial. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes da análise e do julgamento do presente pelo Colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO a fim de suspender o trâmite da ação de origem até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator